Tribunal: TJMT
Processo: 0001330-85.2009.8.11.0082
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001330-85.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (ADVOGADO), JUCARAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 02.506.985/0001-57 (APELADO), MARACAJU AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 53.197.505/0001-54 (APELADO), Espolio de JOAO INACIO PUGA registrado(a) civilmente como JOAO INACIO PUGA - CPF: 006.538.618-34 (APELADO), INVESTPAR PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 38.956.223/0001-08 (APELADO), ANA CAROLINE CAMPELO DE SOUSA - CPF: 380.052.358-28 (ADVOGADO), MARINA VOLPATO ETTRURI - CPF: 369.927.648-10 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO IOSHIMOTO - CPF: 368.446.018-40 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO GUERRERO - CPF: 296.947.038-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JUCARAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 02.506.985/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARACAJU AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 53.197.505/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE JOAO INACIO PUGA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). INSCRIÇÃO NO SIMCAR. PRORROGAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), celebrado para a recuperação de 134,2130 hectares de área degradada. O apelante sustenta que a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) não comprova o cumprimento das obrigações pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a inscrição no SIMCAR, e a consequente prorrogação das obrigações ambientais, é suficiente para extinguir a execução do TAC, ou se é necessário comprovar o cumprimento integral das obrigações assumidas no termo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição no SIMCAR e a adesão ao Programa de Regularização Ambiental prorrogaram e novaram as obrigações previstas no TAC, conforme o artigo 47, § 1º, da Instrução Normativa SEMA nº 03/2022.

4. A regularização ambiental da propriedade rural segue pendente de análise pelo órgão fiscalizador, não havendo descumprimento do TAC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que extinguiu a execução com resolução de mérito.

Tese de julgamento: “A inscrição no SIMCAR e a adesão ao Programa de Regularização Ambiental prorrogam as obrigações previstas em Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), extinguindo-se a execução quando essas condições são observadas.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0001330-85.2009.8.11.0082, ajuizada em desfavor de
INVESTPAR PARTICIPAÇÕES S/A
, extinguiu a execução em decorrência da prorrogação das obrigações firmadas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Relata o apelante que os compromissos foram firmados junto à extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA), com o propósito de regularizar áreas degradadas e que o juízo de primeiro grau extinguiu a ação com base no entendimento de que TAC nº 837/2004 teria sido novado devido à inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR), pois a regularização da propriedade seria conduzida sob o sistema SIMCAR, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 592/2017.

Contudo, o apelante alega que o mero fato de o imóvel estar inscrito no CAR não implica no cumprimento integral das obrigações pactuadas nos termos de compromisso, uma vez que não restou comprovada a efetiva regularização ambiental das áreas degradadas.

Sustenta que, embora as obrigações firmadas no TCC e TCRDAS tenham sido abarcadas pela nova sistemática adotada pelo SIMCAR (Sistema de Cadastro Ambiental Rural), a inscrição no CAR (Cadastro Ambiental Rural) não desobrigaria o executado do acordo anteriormente assumido. Argumenta, ainda, que a novação não seria aplicável ao caso concreto, tendo em vista que o apelado não teria demonstrado o cumprimento total das obrigações assumidas, e que o princípio da precaução ambiental deve prevalecer.

Requereu a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à execução de obrigação de fazer, até integral cumprimento do título exequendo, ou ainda, que se pague o valor devido decorrente da mora (id. 195663699).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 195664152).

Com a vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou que
“sem prejuízo à intervenção do Ministério Público na condição de custos legis (art. 178 do CPC), por ocasião da sessão de julgamento, restituem-se os autos sem manifestação sobre a questão controvertida”
(id. 219035697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs Recurso de Apelação

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0001330-85.2009.8.11.0082, ajuizada em desfavor de I
NVESTPAR PARTICIPAÇÕES S/A
, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC.

Na origem, trata-se de Execução de Obrigação de Fazer, que tem por objeto o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC nº 837/2004, celebrado entre o executado e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA) (id. 204304203 – pág. 1), no qual o ora apelado se comprometeu a recuperar a degradação de 134,2130 hectares de área de preservação permanente, com a apresentação de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA) (id. 195663657).

O juízo de primeiro grau, ao constatar a prorrogação do TAC em virtude da inscrição no CAR (nº 80769/2017), julgou extinta a execução, nos termos abaixo (id. 195663697):

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO
, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TAC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização ambiental é realizada por meio do SIMCAR.

Por fim, considerando que a parte executada deu ensejo à interposição da execução, por não ter satisfeito a obrigação de apresentar os relatórios técnicos anualmente nos prazos estabelecidos, impedindo, desse modo, que o órgão ambiental acompanhasse a evolução da recuperação das áreas degradadas, aplicando o princípio da causalidade, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§2º, incisos I e IV, e 3º, do Código de Processo Civil.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor atribuído à causa não excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, pagas as custas e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

P.R.I.C
.

O apelante argumenta, no entanto, que a inscrição no CAR não basta para comprovar o cumprimento das obrigações assumidas, visto que a regularização ambiental da propriedade rural não foi totalmente efetivada.

De
início
, necessário destacar
que a
proteção ao meio ambiente é um direito fundamental, estabelecido no
art. 225,
§3º da Constituição Federal, que assim preceitua:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Do mesmo
modo
, o artigo 14,
§ 1º da Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, obriga o poluidor, independentemente da existência de culpa,
“a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”
.

Contudo, não há razão para acolhimento do recurso.

Na hipótese, o imóvel rural objeto do TAC nº 837/2004 possui inscrição SIMCAR nº 80769/2017, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, conforme se verifica dos documentos devidamente emitidos pelo órgão fiscalizador (id. 195663667 e id. 195663695). Após a devida análise, o processo avançará para a fase de regularização dos passivos, momento em que será emitido e formalizado um novo Termo de Compromisso.

Nesse sentido, cabe mencionar que o juízo de origem destacou que:

In casu, verifica-se que o executado até a propositura da ação de execução não havia demonstrado o cumprimento da obrigação constante no TAC n. 837, firmado em
09.09.2004
, mormente porque deixou de apresentar os relatórios técnicos anualmente, impedindo, desse modo, que o órgão ambiental acompanhasse a evolução da recuperação da área degradada.

Contudo, muito embora o executado tenha dado causa a propositura da execução, verifica-se que o órgão ambiental ainda não concluiu a análise do TAC e reconheceu a novação deste instrumento, informando que o imóvel rural objeto do TAC possui inscrição no SIMCAR sob o n. MT 80769/2017, que está aguardando análise e após ser devidamente analisado seguirá para a fase de regularização dos passivos, ocasião em que será emitido e assinado novo Termo de Compromisso, a depender dos passivos ambientais do imóvel rural, conforme se verifica das informações constantes nos Ids. 39159771 – Pág. 63/74 e 131320597.

[...]

Sendo assim, resta evidenciado nos autos que as obrigações firmadas no TAC n. 837/2004 foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização ambiental é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não havendo que se falar em descumprimento, restando evidenciado nos autos que ocorreu a novação das obrigações, nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil.

Por certo que apenas a inscrição da propriedade no Cadastro Ambiental Rural não comprova, isoladamente, a satisfação da obrigação firmada. Entretanto, não há que se falar em descumprimento se a obrigação prevista no TCC é prorrogada em decorrência
da inscrição no SIMCAR e posterior emissão do CAR
, em atenção ao artigo 47, §1º, da Instrução Normativa SEMA nº 03, de 25 de março de 2022, que assim dispõe:

Art. 47. O termo de ajustamento de conduta de recuperação de áreas degradadas ou de compensação do déficit de reserva legal (TAC/TCC), firmado sob a égide da revogada Lei nº 4.771/1965, poderá ser readequado aos atuais parâmetros da Lei nº 12.651/2012, desde que o signatário ou seu sucessor facultativamente requeira a revisão.

§ 1º A inscrição no SIMCAR e adesão voluntária ao Programa de Regularização Ambiental, representa solicitação de revisão, aditamento e/ou prorrogação do termo anteriormente firmado, aos parâmetros da Lei nº 12.651/2012.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – PRORROGADO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

2. No caso, evidenciado que a obrigação prevista no Termo de Compromisso de Compensação foi prorrogada, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.

3. Recurso não provido, sentença mantida. (N.U 0000587-41.2010.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AMBIENTAL – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual. 2. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento. 3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito. 4. Recurso não provido, sentença mantida. (N.U 0001339-47.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)” (N.U 0001107-35.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

Assim, considerando que, ao contrário do alegado pelo apelante, as obrigações foram prorrogadas com o aval do órgão fiscalizador competente mediante inscrição no CAR, a execução deve permanecer extinta.

Por todo o exposto
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024